Tribunal: TJBA
Processo: 8009195-53.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009195-53.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FELIPE CRUZ DA FONSECA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMOS EXCESSIVOS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de revisão de cláusulas contratuais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de pressupostos processuais, diante da não apresentação de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado. O apelante alega que tais exigências não têm amparo legal e requer a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Pede também a manutenção da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de firma reconhecida na procuração e de comprovante de residência atualizado impede o regular processamento da ação; (ii) determinar se a sentença de extinção por ausência de pressupostos processuais observou os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de firma reconhecida na procuração não encontra amparo no art. 105 do CPC/2015, que permite o uso de instrumento particular assinado pela parte, inclusive em meio digital, nos termos do §1º. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de assinaturas eletrônicas emitidas por entidades não credenciadas na ICP-Brasil, desde que admitidas pelas partes ou aceitas pelo destinatário do documento, conforme decidido no REsp 2.159.442/PR. 5. A exigência de juntada de comprovante de residência atualizado em até 90 dias não possui previsão legal nos arts. 319 e 320 do CPC/2015, sendo formalismo indevido quando ausente justificativa concreta. 6. O princípio da primazia do julgamento do mérito impede que formalidades não essenciais impeçam o regular processamento da demanda, salvo vício insanável ou risco concreto à validade da relação processual. 7. A petição inicial da parte autora foi subscrita por advogado regularmente constituído, indicou endereço e juntou documentos bancários, havendo indícios suficientes de preenchimento dos pressupostos processuais e das condições da ação. 8. A ausência de impugnação específica à gratuidade e a presença de documentos que evidenciam hipossuficiência autorizam a manutenção do benefício, nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de firma reconhecida na procuração “ad judicia” não impede o regular processamento da ação, desde que haja assinatura da parte. 2. A exigência de comprovante de residência atualizado, sem previsão legal ou motivação concreta, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas. 3. Exigências não previstas expressamente em lei não podem ser utilizadas para justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8009195-53.2024.8.05.0150, em que figura como apelante FELIPE CRUZ DA FONSECA e apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.